Tribunal: TJSP
Processo: 1031388-62.2014.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. Decisão monocrática não terminativa. Preparo. Pedido de gratuidade da justiça. Pessoa jurídica. Concessão possível, mas somente diante de prova da hipossuficiência financeira (Súmula n. 481 do STJ e artigo 98 do CPC). Impossibilidade de arcar com os encargos processuais não verificada no caso concreto. Benefício negado. Diferimento. Impossibilidade. Caso concreto não se

Ementa:
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. Decisão monocrática não terminativa. Preparo. Pedido de gratuidade da justiça. Pessoa jurídica. Concessão possível, mas somente diante de prova da hipossuficiência financeira (Súmula n. 481 do STJ e artigo 98 do CPC). Impossibilidade de arcar com os encargos processuais não verificada no caso concreto. Benefício negado. Diferimento. Impossibilidade. Caso concreto não se amolda às hipóteses previstas no artigo 5o da Lei Estadual n. 11.608/03. Recolhimento do preparo determinado, sob pena de deserção.